Tribunal: TJDFT
Processo: 0738790-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. ÓLEO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição de 1988, dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 1o, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, concessionária de rodovia responde objetivamente por danos provenientes de acidente resultante de óleo na pista.
II. Em se tratando de caminhão de carga que representa o instrumento de trabalho da vítima do acidente, a indenização deve abranger o gasto com o seu conserto (dano emergente) e a renda que deixou de ser auferida com a sua utilização (lucros cessantes), nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
III. Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor parcialmente provido.